Tribunal: STF
Processo: Rcl 46204
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, nos seguintes termos, no relevante:
    “Neste caso concreto, verifica-se que a condenação descreveu fatos que aparentam uma destacada gravidade em concreto, que apresenta potencialidade de justificar a imposição de prisão preventiva apta a manter a segregação do paciente, mesmo se afastado o fundamento inconstitucional da execução provisória da pena.
    Trata-se de condenação à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo delito de homicídio qualificado. 
    Narra a denúncia que:
    “No dia 20 de abril de 2017, por volta das 8h30, na cidade de Cerejeiras, os acusados Ismael José da Silva e Diego de Sá Parente, previamente ajustados, mataram a adolescente Jéssica Moreira Hernandes, com 13 facadas. Segundo apurado, os acusados tramaram a morte da vítima e, na data dos fatos, atraíram-na até a casa da mãe de Diego, onde o plano macabro foi consumado. Ismael, que era namorado da vítima, cometeu o crime por motivo torpe, porque combinou com Diego, seu primo, em fazer um “teste de fidelidade” com a vítima e, no momento, por suspeitar que ela o traía, consumaram o homicídio.”(eDOC 3, p. 2)
    Por oportuno, transcrevo trechos das informações prestadas pelo Juízo reclamado:
    “O reclamante e o corréu Diego de Sá Parente foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e artigo 211, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, por homicídio praticado contra a vítima Jéssica Moreira Hernandes.
     A denúncia foi recebida no dia 20 de julho de 2017. 
    O corréu foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e artigo 211, 69, todos do Código Penal. Contudo, o paciente Ismael José da Silva foi absolvido. 
    Por conta disso o representante do Ministério Público apelou da decisão, o qual foi dado provimento, reformando a sentença e pronunciando o paciente Ismael José da Silva, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV e art. 211, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal. 
    No júri realizado no dia 22/08/2018, o paciente foi absolvido do crime de homicídio e condenado no de ocultação de cadáver. Diego de Sá foi condenado nos dois crimes. 
    O representante do Ministério Público, Diego e o paciente interpuseram apelação penal.
     O órgão colegiado deu parcial provimento ao recurso de Diego para redimensionar a pena aplicada, parcial provimento ao recurso do Ministério Público e ainda provimento ao recurso do paciente para anular a decisão adotada pelo Conselho de sentença apenas em relação ao paciente Ismael José da Silva, determinando a submissão dele a novo julgamento pelos dois delitos.
    Novo júri foi designado para o dia 23/10/2019, sendo o paciente condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, com início de cumprimento no regime fechado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. Foi absolvido quanto ao crime de ocultação de cadáver. 
    Em razão da pena aplicada, e com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, foi decretada a prisão, negando o direito do paciente recorrer em liberdade. 
    Friso que trata-se de crime com grande repercussão na Comarca, bem como em todo o Estado de Rondônia (garantia da ordem pública). Ademais, restou esclarecido pelo impetrante no interrogatório colhido na sessão de julgamento que não possui emprego fixo, sendo que auxilia o pai na propriedade rural da família (assegurar a aplicação da lei penal). 
    O paciente interpôs recurso de apelação no dia 06/11/2019. 
    Após, sobreveio pedido de informações. 
    As informações foram remetidas ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no dia 08.11.2019. Na mesma data foi recebido o recurso de apelação em seus regulares efeitos. 
    Autos entregues ao Ministério Público na data de 12.11.2019 com devolução em 13.11.2019 e remetidos ao Tribunal de Justiça de Rondônia na mesma data. 
    Por fim, em 02.12.2019 foi expedida Guia de Recolhimento Provisório.
    Em 08.01.2021 foram prestadas informações no Habeas Corpus n.623061/RO do Superior Tribunal de Justiça.”
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Portanto, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade do fundamento da prisão como execução provisória da pena, os elementos que constam nestes autos, nos limites desta via, não permitem aferir a inexistência de fundamentos diversos para a manutenção da segregação do reclamante.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação. ” (eDOC 26). 
    O embargante afirma que há contradição e omissão na decisão embargada. 
    Afirma que o Juízo Reclamando não indica os motivos concretos para execução provisória da pena e afirma que a liberdade ser sacrificada por meras conjecturas e citações genéricas ou mero efeito da sentença penal condenatória pelo tribunal do Júri. 
    Alega que “não mais vigorando em nossa legislação a obrigatoriedade da prisão nos crimes mais graves, nem mesmo imposta e sendo obrigatória em casos de crimes hediondos, afirmando-se que a isolada gravidade não se presta para respaldar a constrição da liberdade, como se fosse, um injusta, temerária e antecipada punição, contrariado o que foi decido nos julgamentos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44. ”(eDOC 1, p. 12)
    Acrescenta que a imposição de medidas cautelares não foi objeto de análise da decisão embargada, havendo, portanto, omissão na decisão.
    Requer, portanto, que seja conferido efeitos infringentes aos embargos para reconsiderar a decisão embargada e seja julgada procedente a reclamação, assegurando “ao Reclamante/Embargante o direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado, a fim de que seja sustada, de imediato, o cumprimento provisório da pena pela 2ª Vara Genérica da comarca de Cerejeiras - nos autos da Ação Criminal n.º 1000661- 41.2017.8.22.0013, sem prejuízo de eventual imposição das medidas cautelares”. (eDOC 20)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011; Rcl 25.195 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; e Rcl 12.416 AgR-ED, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2018.
    No caso, as alegações da parte a respeito da omissão e da contradição são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Ao contrário do alegado pela defesa, foram indicados motivos concretos para execução provisória da pena. Nesse sentido, cito trecho da decisão embargada:
    “Verifica-se que a condenação descreveu fatos que aparentam uma destacada gravidade em concreto, que apresenta potencialidade de justificar a imposição de prisão preventiva apta a manter a segregação do paciente, mesmo se afastado o fundamento inconstitucional da execução provisória da pena. Trata-se de condenação à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo delito de homicídio qualificado.”
    Repiso que a denúncia relatou que o embargante era namorado da vítima e matou a adolescente Jéssica Moreira Hernandes, com 13 facadas. Acrescentou a denúncia que “Segundo apurado, os acusados tramaram a morte da vítima e, na data dos fatos, atraíram-na até a casa da mãe de Diego, onde o plano macabro foi consumado. Ismael, que era namorado da vítima, cometeu o crime por motivo torpe, porque combinou com Diego, seu primo, em fazer um “teste de fidelidade” com a vítima e, no momento, por suspeitar que ela o traía, consumaram o homicídio.”
    Ou seja, a decisão está devidamente fundamentada em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Também não há omissão alegada, no sentido de que imposição de medidas cautelares não foi objeto de análise da decisão embargada. Ora, se a decisão foi no sentido da manutenção da prisão, não há que ser analisada a imposição de medidas cautelares. 
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 
    Intime-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente